Tribunal: TJDFT
Processo: 0728516-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA PRESTAÇÃO. NECESSIDADE DE PROFUNDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de redução imediata do quantum fixado a título de alimentos (de 42% para 15% do salário-mínimo).
2. Fatos relevantes. (i) em ação de alimentos, foi fixada a prestação alimentícia no percentual de 42% do salário-mínimo; (ii) a parte agravante, em sede de revisional de alimentos, informa que se encontra em situação de desemprego e requereu, liminarmente, a redução do percentual fixado para 15% do salário-mínimo; (iii) a liminar não foi concedida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber é viável o imediato deferimento do pedido consistente na redução dos alimentos fixados à razão de 42% (quarenta e dois por cento) para 15% (quinze por cento) do salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão submetidos ao poder familiar (CC, art. 1.630), o qual consiste na autoridade exercida pelos pais em relação à sua prole, dentro da perspectiva do regime de colaboração familiar. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhes, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (CF, art. 227).
5. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (CC, art. 1.699).
6. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência (alteração da estimativa fixada na ação de alimentos para menos da metade do percentual originariamente estipulado), dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, art. 1.699, 1694 e 1695; CPC, art. 300, "caput" e art. 1.019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2013367, Rel. Des. Arquibaldo Portela, Sexta Turma Cível, DJe 10.07.2025; acórdão 1777613, Rel. Des Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 10.11.2023; acórdão 1983255, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 07.04.2025; acórdão 1908863, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cìvel, DJe 30.08.2024.